Tribunal: STF
Processo: MS 21193
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-04
Data de publicação: 1991-04-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - COMPETÊNCIA - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, I, "n" - IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO - NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO FORMAL DO TRIBUNAL "A QUO" - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a sua própria competência para processar e julgar causas originariamente ajuizadas com fundamento no art. 102, i, "n", segunda parte, da Constituição, tem insistido na necessidade de que as situações tipificadoras de impedimento (CPC, art. 134) ou de suspeição (CPC, art. 135) evidenciem-se, formalmente, no  Tribunal de origem, quer por ato de pessoal e espontânea afirmação de seus  próprios membros, quer por efeito de seu reconhecimento no  âmbito da  correspondente exceção (CPC, art. 312), em ordem a afetar, em decorrência  da "recusatio judicis" ou do exercício do dever ético-jurídico de abstenção, mais da metade dos magistrados que  compõem o órgão judiciário.
Não basta, pois, para efeito de aplicabilidade da norma de competência fixada no preceito constitucional em referencia, a mera alegação de ocorrência de interesse, direto ou indireto, dos Magistrados que compõem o tribunal, no julgamento da causa submetida à sua apreciação. Dados conjecturais, ou juízos de mera probabilidade, ou suposições, ainda que fundadas, de infringência a obrigação ético-jurídica de isenção pessoal e funcional, ou, ainda, o justo receio de inobservância, pelos membros integrantes do Tribunal ordinariamente competente para a resolução do litígio, do dever de imparcialidade, não constituem, por si sós, desde que desacompanhados do formal reconhecimento do estado de impedimento ou de suspeição, situações providas de idoneidade jurídico-processual suficiente para legitimar o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, desta sua especial competência originaria.
- O pressuposto processual relativo à competência originária - e que se revela de caráter absoluto - não está sujeito ao poder de disposição das partes. Cuida-se de matéria de ordem pública, cuja natureza mesma acentua-lhe a completa indisponibilidade pelos sujeitos da relação processual.